Tribunal: STF
Processo: RE 501610
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformando o entendimento do Juízo, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, assentando a ilegitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo de demanda cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico-hospitalar. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 127, cabeça e 129, incisos II e III da Constituição Federal. 
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
     APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERESSE INDIVIDUAL. SAÚDE. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. INVIABILIDADE DA DEMANDA. 
    Não se exibe adequada, quando menos por ilegitimado ativo o Ministério Público, ação ordinária visando declaração de direito de determinada pessoa à realização de exame em face de nosocômio, porquanto a tutela de interesse individual, ainda que respeitante à saúde, refoge do âmbito constitucional de atribuições daquele órgão do Poder Executivo. 
    ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇAO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. 
    APELAÇÃO PROVIDA. 
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 605.533/MG, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de fevereiro de 2020, concluiu:
    LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença.
    4. Ante o precedente, provejo o recurso extraordinário para, assentando a legitimidade do Ministério Público, determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que prossiga no julgamento da apelação.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator